Tribunal: STF
Processo: ADI 522
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-09-12
Data de publicação: 1991-09-12

Ementa:
DEMANDA  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE   -   LIMINAR   -
PROVENTOS DA APOSENTADORIA - INICIATIVA DE LEI  DO  PODER  EXECUTIVO.
Exsurgindo dos autos  o  convencimento  em  torno  da  relevância  do
pedido, considerados o sinal do bom direito e o "periculum in  mora",
impõe-se a concessão da liminar. Isto ocorre em relação a preceito da
Constituição Estadual, no que preve que  o  calculo  dos  valores  da
aposentadoria ou de outros benefícios previdenciarios do  funcionário
público será feito com base na diferença entre a remuneração do cargo
e a de qualquer outro cargo estadual de natureza  pública  que  tenha
exercido, por, no minimo, cinco anos, isto sob  o  angulo  pessoal  -
artigo 44 da Constituição Estadual do Parana.  Ao  primeiro  exame  o
preceito  contraria  o  princípio  alusivo  a  iniciativa  do   Poder
Executivo,  disciplinado  no  artigo  61, par. 1.,  alinea  "c",   da
Constituição Federal, acarretando, assim, a discrepancia relativa  ao
campo reservado aos Estados pelos artigos 11 do Ato  das  Disposições
Constitucionais Transitorias e 25 da Constituição Federal.